Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703047-11.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA FERREIRA SILVA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Brenda Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 61712074) que, nos autos de ação monitória ajuizada pela União Brasileira de Educação Católica, rejeitou os embargos à monitória propostos pela apelante e julgou procedente o pedido da apelada para reconhecer o título executivo apresentado e fixar o crédito autoral em R$26.266,49 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Nos embargos à monitória, a apelante pugnou pela gratuidade de justiça. Após regularmente intimada para juntar aos autos documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 61712072), a recorrente se manteve inerte, razão pela qual o Juízo de origem indeferiu o pedido (ID 61712074). Nas razões da apelação, assevera que deixou de recolher o preparo recursal com base em entendimento jurisprudencial que afirma não ser necessário o seu recolhimento no caso de recurso no qual seja discutida a concessão do benefício. Ao ID 61971032, esta Relatoria indeferiu o pedido e determinou a intimação da apelante para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. O prazo decorreu sem manifestação por parte da recorrente (ID 62533459). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso, não recaindo tal exigência somente sobre as partes protegidas pelas isenções legais elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC ou pelo benefício da justiça gratuita. Assim, não apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, tampouco efetivado o seu recolhimento em dobro no prazo concedido para tanto, tem-se que a presente apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Nesse contexto, haja vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se caracterizada a deserção do apelo. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora